Tribunal: TJPA
Processo: 0802957-72.2019.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2022-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802957-72.2019.8.14.0045

APELANTE: ELZA HELENA DE MORAIS REIS

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

REPRESENTANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. LAUDO MÉDICO. AUSÊNCIA DO AUTOR NA PERÍCIA. SEM JUSTIFICATIVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Ausente a perícia médica por culpa da parte autora que não compareceu na data designada para o exame, não há desincumbência do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

2. Recurso de Apelação conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação Cível interposta por
ELZA HELENA DE MORAIS REIS
contra sentença proferida em “ação de cobrança de seguro obrigatório” que move contra
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
,

a qual julgou improcedente a demanda.

Na exordial (ID 4940122), alega a autora, ora apelante, que “foi vítima de acidente de trânsito no dia 01/12/2018, por volta das 13:20hrs, na Vicinal Seriema, nas margens da BR-158, ocasião em que chovia, quando, ao desviar de um buraco, perdeu o controle da motocicleta e veio ao chão”; afirma que “do sinistro restaram lesões preocupantes na Requerente, tais como: fratura no punho da mão direita”, porém, “a requerida não reconheceu administrativamente o direito da requerente em receber o seguro obrigatório DPVAT”.

O Requerido apresentou contestação.

Designada audiência para a realização da perícia médica comprobatória da lesão sofrida, a autora não compareceu ao ato, ocasião em que o advogado da parte autora “manifestou-se no sentido de desistir do prosseguimento do feito”. Por sua vez, “os advogados da parte ré não anuíram à desistência, considerando que os argumentos de defesa já se encontram nos autos”.

O juízo de origem prolatou sentença nos seguintes termos:

(...) Para apurar o valor equivalente a diferença, a perícia é imprescindível. Todavia, intimada por seu advogado a parte autora não compareceu ao ato processual. Em que pese a perícia exigir intimação pessoal, na hipótese, torna-se ineficaz, tendo em vista que informado neste ato a mudança de endereço, sem comunicar os novos dados para localização. Diante disto, considerando que o laudo pericial é essencial para indicar o grau de lesão, não há como apurar o que resta a pagar ao autor a título de seguro DPVAT, deixando de se desincumbir do ônus da prova que lhe era devido fazer. Ante o exposto, extinguindo o feito com resolução do mérito, o que faço com espeque no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão do requerente.

Inconformada, a parte vencida apresentou apelação alegando que “ao contrário do descrito no bojo da sentença, aos patronos da ora apelante não foi oportunizado prévia chance de justificar sua ausência ou prazo mínimo para tanto, uma vez que
o termo de audiência não consta nenhuma assinatura das partes, o que é fundamental para demonstrar a ciência do teor da decisão às partes envolvidas na lide em questão”; pugna “pela declaração de nulidade da sentença, pela violação ao contraditório (art. 5º, LV, CF) e ao direito de ação (art. 5º, XXXV, CF), com a consequente determinação ao juízo primevo para que mande designar nova perícia judicial, o qual comprovará o grau da lesão inicialmente pleiteada, dando à demanda o devido andamento processual, nos termos legais do CPC/2015”.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o processo na sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 12 de agosto de 2022.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que a Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal sendo beneficiária da justiça gratuita, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões Recursais

Insurge-se a apelante contra a sentença de improcedência de sua pretensão, alegando que não lhe foi oportunizado prazo para justificar sua ausência em audiência na qual seria realizada a perícia médica para averiguar a extensão das lesões sofridas no acidente automobilístico.

Entendo que não assiste sorte à apelante, na medida em que, compulsando os autos do processo, verifica-se que a autora da ação não compareceu ao ato processual designado e não apresentou justifica tempestiva para sua ausência. Sendo assim, a falta de laudo pericial se configura em ausência de fato constitutivo de seu direito. Explico.

A Lei nº 6.194/74 dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, garantindo às vítimas de acidentes com veículos, o recebimento de indenizações em caso de morte e invalidez permanente, além do reembolso de despesas de assistência médica e suplementares, ainda que os responsáveis pelos danos causados não arquem com a reparação devida.

O artigo 3º, §1º, I e II do referido diploma legal, estipula gradações para indenização a depender do grau da lesão sofrida, conforme se verifica:

Art. 3º (...)

§ 1
o
No caso da cobertura de que trata o inciso II do
caput

deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

No mesmo sentido da norma legal, o Superior Tribunal de Justiça possui tanto súmula, quanto Recurso Especial julgado na sistemática dos recursos repetitivos reconhecendo a possibilidade de pagamento do seguro DPVAT em valor proporcional ao grau da invalidez.

Trata-se da Súmula 474 e do REsp 1246432 (Tema 542), cujas ementas transcrevo a seguir:

Súmula 474 -
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DPVAT. SEGURO OBRIGATÓRIO. INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO A SER FIXADA DE ACORDO COM A PROPORCIONALIDADE DA INVALIDEZ. SÚMULA N.º 474/STJ.

1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula n.º 474/STJ).

2. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp 1246432/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 27/05/2013)

No caso dos autos, o juízo determinou a realização de perícia médica com o intuito de avaliar, através da prova técnica, a gradação das lesões sofridas e, da melhor forma, aplicar a lei ao caso concreto. Entretanto, a autora, apesar de intimada através de seu advogado, deixou de comparecer ao ato e não apresentou justificativa para a ausência.

Não procedem os argumentos recursais de que não foi oportunizado prazo para justificativa. O próprio advogado da apelante, presente a audiência, conforme ata, manifestou-se pela desistência da ação, em razão da ausência da autora. Ademais, o momento para apresentar justificativa era o próprio ato processual, ou seja, no decorrer da solenidade. Também é improcedente o argumento de ausência de conhecimento do ato processual, uma vez que o advogado declina, em suas razões recursais, que tomou ciência da sentença judicial em audiência.

Ausente a perícia médica por culpa da parte autora que não compareceu na data designada para o exame, não há desincumbência do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC, estando correta a sentença de improcedência.

Nesse sentido, colho jurisprudência de outros tribunais:

ACIDENTE DE VEÍCULO – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INDENIZAÇÃO – INVALIDEZ PERMANENTE – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO COM BASE NO ARTIGO 485, III, DO CPC – NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR À PERÍCIA DESIGNADA – FALTA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO – PEDIDO QUE DEVE SER JULGADO IMPROCEDENTE. Recurso provido.

(TJ-SP - AC: 10000954120178260673 SP 1000095-41.2017.8.26.0673, Relator: Jayme Queiroz Lopes, Data de Julgamento: 04/04/2019, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/04/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ PERMANENTE - PERÍCIA DESIGNADA - AUTOR NÃO COMPARECE À PERÍCIA - AUSÊNCIA NÃO JUSTIFICADA - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA. 1. Não tendo o autor comparecido ao exame pericial designado, após devidamente intimado, não há de se falar em nulidade da sentença por falta de intimação pessoal, observando os ditames do art. 274, parágrafo único do CPC. 2. Ao deixar de comparecer à perícia designada não se desincumbiu o apelante do ônus de provar a extensão de sua incapacidade, nos termos do artigo 333, I, do Código de Processo Civil, pelo que correta a sentença ao julgar improcedente o pedido. Recurso não provido.

(TJ-MG - AC: 10525150031579001 MG, Relator: Mariza Porto, Data de Julgamento: 12/09/0016, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/09/2016)

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO, para manter a sentença em todos os seus termos.

É o voto
.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 06/09/2022